Tribunal: TJMT
Processo: 1020754-88.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020754-88.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUELY ANTUNES MACIEL SOARES - CPF: 943.291.501-82 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n. 1020754-88.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente:
Suely Antunes Marciel e
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Parte Recorrida:
Suely Antunes Marciel e
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 39

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR 24 HORAS - DEMORA NO RESTABELECIMENTO INJUSTIFICADA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

A demora injustificada para restabelecer o serviço no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo gera o dever de indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, ante sentença em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A autora alega que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em sua unidade consumidora (6/1917198-2) das 11h00min do dia 19/05/2022 até às 11h00min do dia 20/05/2022.

Por essa razão, pugna pela majoração do montante arbitrado para os danos morais, pois considera o valor fixado módico em face aos transtornos experimentados.

A ré, por sua vez, sustenta que não houve falha na prestação, pois a suspensão se deu de forma emergencial, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, vê-se que o autor noticia a interrupção no fornecimento de energia elétrica, na Unidade Consumidora de no. 6/1917198-2, de sua titularidade, localizada em zona urbana,
permanecendo sem energia por aproximadamente 24 (vinte e quatro horas).

Em sua defesa, a empresa reclamada sustenta que a interrupção se deu por motivo de caso fortuito (problemas técnicos), sustentando que tal fato não caracteriza descontinuidade do serviço.

O art. 362, II, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços no prazo de 4 (quatro) horas em imóveis situados em zona urbana.

A concessionária de energia não apresenta nos autos quaisquer provas acerca da impossibilidade de restabelecimento do serviço no menor prazo possível considerando a previsão da resolução, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato obstativo do direito autoral.

Tem-se que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deva ser realizada de forma adequada,
eficiente
, segura e
contínua
.

Já a Lei no 8.987/1990, em seu art. 6o, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10050934320208110001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 23/02/2021)
.

Sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré, bem como d
a análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a fim de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U.
1001025-52.2022.8.11.0010
, julg. em 07/11/2022
).

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso da ré, e
dou- provimento
ao recurso da parte autora

a fim de reformar em parte a sentença recorrida para majorar o dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Por consequência,
condeno
a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023